Tribunal: TJSP
Processo: 2221334-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. decisão de primeiro grau que facultou à exequente a substituição das CDAs para sanar vícios existentes. Pleito da ora agravante de reconhecimento da nulidade das CDAs.

DESCABIMENTO. Art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 que prevê a possibilidade de emenda ou substituição da CDA viciada. Matéria sumulada pelo E. STJ (Súmula 392).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. decisão de primeiro grau que facultou à exequente a substituição das CDAs para sanar vícios existentes. Pleito da ora agravante de reconhecimento da nulidade das CDAs.

DESCABIMENTO. Art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 que prevê a possibilidade de emenda ou substituição da CDA viciada. Matéria sumulada pelo E. STJ (Súmula 392). Ausência de qualquer prejuízo à defesa da embargante, ora agravante. Inalterados o objeto principal do débito fiscal, bem como o sujeito passivo da execução.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221334-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WAL MART
BRASIL LTDA, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.303 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221334-14.2019.8.26.0000
No ORIGEM: 100051-59.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO (Vara das Execuções Fiscais Estaduais)
AGRAVANTE: WAL MART BRASIL LTDA.
AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Roberta de Moraes Prado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. decisão de primeiro
grau que facultou à exequente a substituição das CDAs para sanar
vícios existentes. Pleito da ora agravante de reconhecimento da
nulidade das CDAs.
DESCABIMENTO. Art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 que prevê a
possibilidade de emenda ou substituição da CDA viciada. Matéria
sumulada pelo E. STJ (Súmula 392). Ausência de qualquer
prejuízo à defesa da embargante, ora agravante. Inalterados o
objeto principal do débito fiscal, bem como o sujeito passivo da
execução.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAL
MART BRASIL LTDA., em razão de r. decisão proferida nos autos dos
embargos à execução opostos em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. decisão agravada, proferida pelo MM. Juízo da Vara
das Execuções Fiscais da Comarca de São Paulo possui o seguinte teor:
“Vistos.
Diante da falta de indicação do fundamento legal e dos critérios de
atualização monetária e juros de mora (histórico não preenchido),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
conforme determina o artigo 202, inciso II, do CTN, faculto à
embargada a substituição das CDAs nos autos principais, no prazo
de 90 dias, conforme precedente a seguir transcrito:
EXECUÇÃO FISCAL - Ausência da data da inscrição da CDA e do
número do lançamento - Vicio sanável - Necessidade de intimação da
Fazenda para manifestar-se acerca da substituição da CDA -
Inteligência do art. 321, do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art.
2o, §8o da Lei no 6.830/80 - Sentença de extinção anulada - Recurso
provido. (TJSP; Apelação 0218447-59.2013.8.26.0014; Relator (a):
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções
Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 30/06/2016; Data de
Registro: 30/06/2016)
Int.” (fls. 183 dos autos de origem)
Aduz a empresa-agravante, em síntese, que a r. decisão
vergastada permitiu que a ora agravada alterasse os elementos constantes da
fundamentação legal da CDA, o que não poderia ter sido determinado, já que
os juros e a correção monetária não foram objetos do lançamento, bem como
o fundamento legal apresentado não traz certeza do que está sendo cobrado,
além de mudar o objeto e a causa de pedir da execução fiscal o que anula
além da CDA, toda a execução fiscal ajuizada.
Requer que o presente recurso seja conhecido e provido
para reformar a r. decisão que deferiu a substituição da CDA nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a impossibilidade de sua
substituição. Junta documentos às fls. 13/249 dos autos deste agravo de
instrumento.
Custas recolhidas às fls. 250/251 dos autos deste agravo de
instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
Agravo de instrumento processado, sem pedido de efeito, às
fls. 253/254.
Contraminuta às fls. 258/263 dos autos deste agravo de
instrumento.
É o relatório.
De início, aponto que a r. decisão agravada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Pelo que se depreende dos autos principais, a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor PROCON/SP ajuizou Execução Fiscal
(no 1506744-26.2016.8.26.0014) em face da empresa WAL MART BRASIL
LTDA., ora agravante, para cobranças de ICMS consubstanciadas nas CDAs
no 1.205.051.554, 1.205.055.528 e 1.205.058.736, lavradas em decorrência
dos AIIMs 6559, 8889 e 26713, autuados para a cobrança de multa prevista
no programa Nota Fiscal Paulista, constituindo o valor total de R$ 45.894,24
(quarenta e cinco mil reais, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e
quatro centavos) (fls. 67/85 dos autos de origem).
A agravante opôs, então, os presentes embargos à execução
fiscal, que, por terem sido recebidos no efeito suspensivo devido ao
oferecimento prévio de Seguro Garantia (fls. 123 dos autos de origem),
obstaram o trâmite da execução até o seu trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
Nos presente embargos à execução fiscal, em decisão ora
vergastada, às fls. 183 dos autos de origem, diante da falta de indicação do
fundamento legal e dos critérios de atualização monetária e juros de mora nas
respectivas CDAs, o juízo de primeiro grau facultou à exequente, ora
embargada, a substituição das certidões de dívida ativa no prazo de 90 dias.
A empresa embargante insurge-se contra r. decisão
alegando que a substituição das certidões de dívida ativa facultada à
exequente não poderia ter sido deferida eis que os vícios decorrem do próprio
lançamento e/ou da inscrição, motivo pelo qual deveriam ter sido declaradas
nulas, bem como que a substituição gera incerteza nos fundamentos para
cobrança do débito e consequente prejuízo à sua defesa.
Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a r.
decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, pelos motivos a seguir
expostos.
Não se desconhece que a CDA é um título formal, cuja
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade depende da observância de seus
requisitos formais, estabelecidos pelo art. 202, do CTN, e art. 2o, §§ 5o e 6o,
da Lei de Execução Fiscal, de modo que seja assegurado o direito de ampla
defesa ao executado, cabendo à Fazenda Pública observar o princípio da
legalidade, conforme preceitua o art. 37, caput, da Constituição Federal.
E, de fato, as certidões de dívida ativa apresentadas
originalmente nos autos da execução fiscal proposta pela exequente (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
68/70 dos autos dos embargos à execução fiscal) apresentavam diversos
vícios devido à ausência de informações referentes a número do auto de
infração, data de lavratura, data do decurso da última notificação, data do
trânsito em julgado, motivo da infração e fundamento legal.
Contudo, o §8o do art. 2o da Lei no 6.830/80 possibilita ao
ente público a emenda ou até mesmo a substituição das certidões de dívida
ativa para sanar eventuais vícios, nos seguintes termos:
Art. 2o.
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa
poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos.
No mesmo sentido, o art. 203 do Código Tributário
Nacional prevê que:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo
anterior ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição
e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição
da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a
parte modificada.
De forma complementar, estabeleceu o E. STJ, por meio da
Súmula 392:
Súmula 392. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação
do sujeito passivo da execução.”
Destarte, no presente caso concreto, verifica-se que ainda
não houve sentença do juízo de primeiro grau em sede de execução fiscal, de
modo que persiste a prerrogativa da exequente de substituição das certidões
de dívida ativa para correção de vício forma ou material, vedada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
modificação do sujeito passivo da execução.
Assim, ao ser possibilitada a substituição das certidões de
dívidas ativas pelo juízo de primeiro grau, as certidões de dívida ativa
substitutivas apresentadas (fls. 48/50 dos autos da execução fiscal original)
sanaram os supracitados vícios formais até então existentes.
Cabe destacar que, nas referidas CDAs substitutivas
apresentadas, foram realizados apenas acréscimos de informações necessários
ao regular processamento da execução fiscal, não tendo se verificado
quaisquer modificações que alterassem o próprio lançamento tributário, eis
que não promoveram qualquer alteração quanto ao sujeito passivo da
execução ou quanto ao valor do débito, esclarecendo-se apenas os critérios de
atualização monetária e juros de mora.
Da mesma forma, como se verifica em decisão às fls. 51
dos autos da execução fiscal de origem, após a apresentação das certidões de
dívida ativa substitutivas, foi deferido à parte executada o novo prazo para
oposição ou aditamento de embargos, se já opostos.
Destarte, não se vislumbra no presente caso concreto,
qualquer prejuízo sofrido pela parte executada devido à realização de referida
substituição nas certidões de dívidas ativas que originaram a execução fiscal.
Neste sentido, já se posicionou esta C. Câmara:
Apelação Cível. Execução Fiscal IPVA.
Extinção do processo, em virtude da nulidade da CDA (art. 2o, §5o, V
e § 6o e art. 3o, §único da L. 6.830/80 c.c. art. 618, I, do CPC) - Vício
sanável Aplicação da Súmula 392 do STJ Sentença anulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
Dá-se provimento ao recurso interposto, anulando-se a sentença.
(Apelação no 0230500-72.2013.8.26.0014. Relator(a): Ricardo Anafe;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data de julgamento: 03/08/2016; Data de registro:
04/08/2016).
Execução Fiscal. Débito de IPVA. Nulidade da Certidão de Dívida
Ativa. Processo extinto, sem resolução de mérito. Descabimento.
Cuidou-se apenas de conserto da CDA. Situação autorizada no artigo
2o §8o, da Lei no 6.830/80. Recurso provido.
(Apelação no 0218158-29.2013.8.26.0014. Relator (a): Borelli
Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data de julgamento: 15/06/2016; Data de registro:
16/06/2016).
EXECUÇÃO FISCAL - IPVA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) AUSÊNCIA DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO
DA DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO, PELO
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA POSSIBILIDADE
DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA
CDA QUE APRESENTE DEFEITOS DE ORDEM FORMAL OU
MATERIAL
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o, § 8o, DA LEI
6.830/80, 203 DO CTN E DA SÚMULA 392 DO STJ

DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.(Apelação no
0219265-11.2013.8.26.0014;
Relator(a):
Ferraz
de
Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 11/05/2016; Data de registro:
12/05/2016)
Da mesma forma, também já decidiu este E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DE CDA - POSSIBILIDADE - §8o DO
ART. 2o DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE
-
VÍCIOS
SANÁVEIS
-
INALTERADO
O
OBJETOPRINCIPAL DO DÉBITO FISCAL - DECISÃOMANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2206954-83.2019.8.26.0000; Relator(a):
Paulo Galizia; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 18/11/2019; Data de registro:
25/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2009 a 2011. Embargos à execução parcialmente
acolhidos. Reconhecimento da nulidade da CDA por falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221334-14.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
fundamentação legal, forma de cálculo dos juros e correção
monetária, bem como equívoco quanto à data da inscrição. Extinção
do feito. Existência de nulidade, contudo, deve ser dada à exequente a
oportunidade de substituir os títulos executivos. Correção que não
implica nas alterações dos lançamentos tributários. Inexistência de
ofensa à Súmula 392 do STJ. Prosseguimento do feito. Sentença
anulada. Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
(Apelação
no
1001795-83.2018.8.26.0619;
Relator(a):Silvana
Malandrino Mollo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/04/2019; Data
de registro: 08/05/2019).
Por todo o acima apresentado, a r. decisão vergastada deve
ser mantida.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora